Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Novos vínculos de parentalidade. Alienação Parental. Não configuração.
I- Caso em exame
1. Apelação em face de sentença de indeferimento da inicial, por ausência de interesse processual.
ii- Questão em discussão
2. A questão em discussão se restringe em definir se há interesse processual na tramitação de ação de conhecimento cujo propósito reside em fazer cessar atos de alienação parental, quando a conduta descrita se reporta a exibição em redes sociais da genitora e de seu atual companheiro desempenhando papel que sugere a figura paterna.
iii- Razões de decidir
3. O interesse processual está presente quando a decisão judicial é capaz de produzir efeitos práticos que atendam ao interesse da parte, justificando, portanto, a movimentação da máquina judiciária.
4. Se os fatos narrados na petição inicial não configuram alienação parental, não há interesse processual na tramitação de demanda destinada a coibir tal prática.
5. O simples fato de a genitora incentivar a criação de novo vínculo de parentalidade não configura ato de alienação parental contra o genitor. Para configurar tal desvio, deve restar narrado na petição inicial atos deliberadamente dirigidos a prejudicar o vínculo da criança com o pai biológico.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.